Tribunal: STF
Processo: ARE 1580145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPERTINÊNCIA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INDICADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 279 E 284 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Nilson Branco  contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve sua condenação pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, afastando a alegada nulidade derivada de violação de domicílio quanto a esse delito, embora a mesma nulidade tenha sido reconhecida para os crimes da Lei nº 11.343/2006.

2. Nas razões do RE, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, XI e LVI, sustentando que todas as provas colhidas no interior da residência são ilícitas e que o acórdão recorrido deixou de estender a nulidade constitucionalmente reconhecida. Alega que a matéria foi devidamente prequestionada e que possui repercussão geral, especialmente à luz do Tema 1.208/STF, relativo aos requisitos de consentimento para ingresso policial.

3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento na ausência de prequestionamento, aplicando-se as Súmulas 282 e 356/STF.

4. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente afirma que a matéria constitucional foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido e nos embargos de declaração, de modo que não há óbice à admissibilidade. Sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica, dispensando reexame de fatos, e requer o processamento do RE.


É o relatório.

Decido.

5. Ao decidir a questão referente aos efeitos do reconhecimento da nulidade de busca domiciliar, o Tribunal de Justiça assentou:

“Em sede prefacial, o réu N.B. postula o reconhecimento da violação à inviolabilidade domiciliar e, por consequência, a declaração da nulidade de todas as provas obtidas, com posterior desentranhamento dos autos, com amparo nos arts. 5º. inc. XI e LVI, da CF/88 e 157 do CPP, e forte na "Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada", absolvendo-o, ao fim, quanto a imputação descrita no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei n. 12.850/13. 
Pois bem. 
Inicialmente, convém destacar que, ao contrário do argumentado pelo Parquet em suas contrarrazões, há presença de interesse recursal no ponto, pois a defesa reconheceu que o Magistrado singular já acolheu a tese de ilicitude da ação flagrancial e declarou nulas as provas oriundas da busca realizada na boate, notadamente o celular relacionado ao recorrente, a droga e a balança de precisão apreendidas na ocasião da sua prisão (vide Evento 186 da ação penal).
A pretensão recursal, todavia, cinge-se à extensão da ilicitude àtodas as provas, com consequente absolvição de N.B. quanto a imputação descrita no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei n. 12.850/13 (já que absolvido dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06). 
Daí porque conclui-se haver interesse recursal na pretensão. 
Entretanto, a despeito dos judiciosos argumentos alinhavados pela defesa, tem-se que o provimento é inviável. 
Isto porque, como destacado pelo Magistrado sentenciante, "as provas decorrentes da prisão em flagrante de J., ocorrida em contexto e circunstâncias totalmente distintas, são legais e serão utilizadas na formação de convicção deste magistrado." (grifei - Ev. 186 da ação penal). 
Nesse embalo, de acordo com a Teoria da Fonte Independente "conquanto haja prova ilícita nos autos, as demais provas incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva" (STJ, AgRg no HC 611.762/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). 
Aliado a isso, tem-se a teoria da descoberta inevitável, que"consiste em uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada e está prevista no art. 157, § 2º, do CPP. Diz-se que a prova decorrente de uma violação constitucional pode ser aceita quando se demonstrar que o elemento probatório colhido ilicitamente seria inevitavelmente descoberto por outros meios legais". 
No caso em tela, conquanto tenha sido reconhecida a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante N.B., as demais provas produzidas foram obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário das atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva.
(...)
Nesse embalo, apesar do reconhecimento da ilicitude das provas oriundas do flagrante de N.B., não há falar em absolvição, eis que sua condenação levou em conta todo o conjunto probatório, formado por outras provas oriundas de fontes independentes - consoante adiante se verá.
 Dito isto, afasto a preliminar aventada, pois verifico que as demais provas obtidas ao longo da instrução indiciária foram por meios lícitos.” (e-doc. 390, p. 8-10; grifos acrescidos).

6.  A partir dessa moldura fática — que não pode ser revista nesta via recursal — verifica-se que a solução do Tribunal de origem assentou-se na valoração da prova à luz de normas infraconstitucionais (art. 157 do CPP) e em premissas fáticas específicas. Para infirmá-la seria indispensável reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pelo enunciado da Súmula 279/STF.

7. A alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição não se mostra direta. A controvérsia envolve a correta aplicação das teorias da ilicitude derivada, da fonte independente e da descoberta inevitável — temas estritamente infraconstitucionais. Eventual ofensa à Constituição seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Provas ilícitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.553.377-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; grifos acrescidos).

8. Incide, ademais, o óbice da Súmula 284/STF. O recorrente não demonstra, de modo claro e específico, de que forma o art. 5º, XI, da Constituição — relativo à inviolabilidade domiciliar — teria sido violado, uma vez que a própria jurisdição ordinária já reconhecera a ilicitude da busca domiciliar, inexistindo pertinência direta entre o dispositivo indicado e a questão decidida. A deficiência de fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia constitucional, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PLENITUDE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incidência da Súmula 284/STF; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2.(...)o. 5. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 7. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ (...).”
((ARE nº 1.528.072-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 05/08/2025; grifos acrescidos)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inviável o recurso extraordinário se a sua análise demanda o reexame da legislação ordinária que fundamentou a decisão recorrida. II - Incide a Súmula 284 desta Corte quando os dispositivos constitucionais apontados como fundamento da pretensão não guardam pertinência com o tema decidido. III - Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 582.932-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 10/09/2010; grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada na decisão recorrida. Embora tenham sido interpostos os embargos de declaração, os dispositivos constitucionais neles impugnados não têm pertinência com o mérito da questão. Deficiência na fundamentação. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 421.434-AgR, Rel. Min. Jaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 13/06/2006, p. 22/09/2006; grifos acrescidos).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator